Tribunal: STF
Processo: Rcl 37853
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 10.809/2020-STF.
    Trata-se de petição, na qual a agravante pede destaque do julgamento do presente recurso, que foi incluído na pauta de julgamentos virtuais da Segunda Turma desta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Corte assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III – sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 
    O pedido de destaque, quando as listas eram julgadas presencialmente, tinha o objetivo de dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente se justifica o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator. 
    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas no recurso, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de destaque. 
    Nesse sentido: Rcl 24.272-AgR/DF, ARE 941.595-AgR/SP e ARE 788.842-AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, RE 597.738-AgR-ED-EDv-AgR/ES e RE 638.818-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ADPF 95-AgR/DF e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 907.117-AgR-ED/MT e RE 677.696-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 28.957-ED-AgR-ED-ED/DF e MS 29.013-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 848.696-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator